Tribunal: TJMT
Processo: 1011629-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — PETIÇÃO No 1011629-05.2022.8.11.0000 — CLASSE 241 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
REQUERENTE: ELESSANDRA NUNES DA LUZ MATHEUS – ME;
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Elessandra Nunes da Luz Matheus – ME ingressou com pedido de deferimento de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 131752157).
Eis o relatório da sentença:
[...] Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Elessandra Nunes da Luz Matheus - ME, qualificada nos autos, contra ato tido coator da Coordenadora de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT), objetivando a concessão da medida liminar ‘(...) no sentido de restituir à impetrante, ainda que na condição de fiel depositária, as duas máquinas e o veículo apreendidos pelos agentes da SEMA, mencionados no auto de inspeção n. 210311279 e apreendidos no termo n. 21035211’.
No mérito, requereu que a segurança seja definitivamente concedida, para o fim de restituir à impetrante os dois tratores de esteira e o veículo de sua propriedade, mencionados no Auto de Inspeção n. 210311279 e apreendidos no Termo de Apreensão n. 21035211.
Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.
A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação da autoridade coatora (Id. 73614133).
O Estado de Mato Grosso ingressou no feito como assistente litisconsorcial no Id. 77322087, sustentando a ausência de prova pré-constituída capaz de justificar a impetração do presente mandamus, mormente pelo fato de que as matérias alegadas na inicial dependem de ampla instrução probatória. Quanto ao mérito, aponta a inexistência de direito líquido e certo, decorrente na inexistência de ato coator, de ilegalidade ou abuso de poder. Nesses termos, pugnou pela denegação da segurança.
A liminar foi indeferida no Id. 78155871, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento sob o n. 1004291-77.2022.8.11.0000 (Id. 79565374), não sendo concedido o efeito ativo almejado.
O Ministério Público Estadual se manifestou no Id. 80331566, pela denegação da segurança.
É o relatório. [...]. (Id. 131752169 – fls. 2/3).
A segurança restou indeferida, cujo dispositivo está assim redigido:
[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1004291-77.2022.8.11.0000, Desembargadora Maria Erotides Kneip, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.
P.R.I.C.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 131752169 – fls. 5/6).
Pois bem.
O indeferimento da segurança senta praça no fato de que, “não restou demonstrada nos autos a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental, na lavratura do Termo de Apreensão n. 21035211, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização” (Id. 131752169 – fls. 5).
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
Quanto à probabilidade do direito alegado, no agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, consignei:
[...] Quanto à apreensão de bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, certo é que, ‘Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos’ (artigo 25, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Portanto, trata-se de ato vinculado, pelo que desnecessário comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita.
Acerca disso, muito recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.
2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).
4. Nesse julgado, observou-se que ‘[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória’; assim, ‘[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita’.
5. Em conclusão, restou assentado que ‘[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental’, por isso ‘[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente’.
6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: ‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’.
8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]
Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial no 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.
No caso, ainda que se tratasse de limpeza de pastagem, exige-se a autorização do órgão ambiental competente para fazê-lo, visto que o inciso VIII do artigo 1o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.151, de 12 de fevereiro de 2014, restou revogado pelo Decreto no 420, de 5 de fevereiro de 2016. Logo, a princípio, não se cuida de hipótese de dispensa como alegado pelo agravante.
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível determinar a liberação dos bens apreendidos, ante a ausência de manifesta ilegalidade na apreensão.
Em relação à nomeação da agravante como fiel depositário dos bens apreendidos decorrentes de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]
De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.
Logo, a princípio, não se mostra admissível, mormente em caráter liminar, deferir a liberação dos bens apreendidos. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, agravo de instrumento 1004291-77.2022.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 17 de março de 2022).
Assim, à primeira vista, a sentença está em sintonia com a anterior decisão por mim proferida, pelo que indefiro o pedido (Id. 131752157).
Comuniquem-se o Juízo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de junho de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator